Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE VISITA PRESENCIAL. FIXAÇÃO DE CONTATO VIRTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, em ação de regulamentação de convivência, fixou tutela provisória de visitas presenciais do pai ao filho menor de 10 anos, em finais de semana alternados, com pernoite.
2. A agravante sustenta que a convivência presencial causa prejuízos à saúde física e emocional da criança, que apresenta crises de ansiedade, sintomas psicossomáticos e resistência acentuada ao convívio paterno. Requer suspensão da medida até a realização de estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir:
i) se há elementos que justifiquem a manutenção da tutela provisória de visitas presenciais;
ii) se, diante dos relatórios psicológicos e manifestações do Ministério Público, é possível suspender temporariamente a convivência física, assegurando contato por meio virtual até a conclusão de estudo psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Relatórios técnicos apontam que o menor apresenta transtorno de ansiedade e crises psicossomáticas associadas à figura paterna, sem indícios de alienação parental.
5. O uso de força policial para cumprimento das visitas foi afastado em decisão na origem, por não atender ao melhor interesse da criança.
6. O princípio do melhor interesse do menor (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19) recomenda cautela na manutenção da medida, impondo solução que resguarde a integridade emocional do infante sem romper totalmente o vínculo paterno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de origem, suspendendo, imediatamente, o regime de convivência presencial e fixando contato do menor com o genitor por chamadas de vídeo, três vezes por semana, em dias e horários ajustados pela mãe, até a realização de estudo psicossocial.
Tese de julgamento: “1. O princípio do melhor interesse da criança autoriza a suspensão temporária de visitas presenciais quando comprovado, por relatórios técnicos, que o convívio causa sofrimento psíquico relevante. 2. Nessa hipótese, é possível fixar contato virtual como medida cautelar de preservação do vínculo paterno-filial até a conclusão de estudo psicossocial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.439, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.05.2020; TJDFT, AI 070XXXX-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 2a Turma Cível, j. 12.09.2023.